Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa do requerente. O recurso busca o reconhecimento do direito ao recebimento da terceira parcela do reajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente foi inicialmente vinculado à carreira de assistência social, mas passou a integrar a carreira socioeducativa antes do marco temporal fixado na sentença coletiva.
4. A sentença coletiva não abrange servidores que, à época da condenação, já estavam vinculados a outra carreira, com estrutura remuneratória própria.
5. Precedentes do TJDFT confirmam a ausência de legitimidade ativa de servidores da carreira socioeducativa para cumprimento individual da sentença coletiva mencionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Servidor que passou a integrar carreira diversa antes do marco temporal fixado na sentença coletiva não possui legitimidade ativa para promover seu cumprimento individual”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 28; Lei Distrital no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053195, ApCiv 0704973-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025, p. 16/10/2025.